Tribunal: TJDFT
Processo: 0708235-47.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0708235-47.2017.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A., FELIPE ARAUJO RIBEIRO APELADO: FELIPE ARAUJO RIBEIRO, BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. D E S P A C H O Cuidam-se de apelação cível e de recurso adesivo (ID’s 58386369 e 58386374), interpostos, respectivamente, pela Ré, BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A, e pelo Autor, FELIPE ARAÚJO RIBEIRO, em face da sentença extintiva (ID 58386360), proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Brasília/DF, nos autos de ação de cobrança. Ante o exposto, intime-se a Apelada, BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, apresente contrarrazões ao recuso adesivo, nos termos do art. 1.010, §§ 1o e 2o, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 26 de abril de 2024 18:36:45. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador